Tribunal: TJDFT
Processo: 0742143-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE ASSOCIADO A ONZE COMPARSAS PARA TRAFICAR DROGAS EM CEILÂNDIA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NOS ANTECEDENTES DO RÉU. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO COM NOVE MESES DE IDADE AOS CUIDADOS DOS AVÔS. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NO PRESÍDIO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS ADOTADAS. HABEAS CORPUS NEGADO.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 35, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso por se associar com onze comparsas para traficar drogas em Ceilândia, revezando-se na tarefa de abordar usuários, entregar drogas e vigiar as adjacências da “boca de fumo”.
2 A conduta não se realizou com violência ou grave ameaça a pessoa, mas a prisão preventiva se justifica como garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos e os antecedentes do réu, prenunciando recidiva, haja vista já responder a ações penais por furto qualificado e por estelionato.
3 A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova idônea que o preso seja o único responsável pela mantença do filho de tenra idade. Neste caso a criança se encontra assistida pela família paterna.
4 A administração do TJDFT, por intermédio da VEP, e do Governo do Distrito Federal, por mio dos diretores do presídio, vêm adotando medidas profiláticas adequadas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2, preservando assim a saúde dos encarcerados. O paciente é um jovem com vinte e quatro anos de idade, que cumpriu quarentena no Centro de Detenção Provisória II (CDP II) sem apresentar queixas. Suas condições clínicas estão sendo monitoradas pela equipe médica do presídio, que fornece medicamentos adequados para tratar a asma brônquica, não se verificando ilegalidade a ser coartada por habeas corpus.
5 Ordem denegada.